Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726219-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA REU: DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA, PEDRO PAULO DE SOUZA PINTO D E C I S Ã O Daiton Sidney Freire de Holanda peticiona, requerendo o levantamento 50% (cinquenta por cento) do depósito prévio efetuado pelo Autor (art. 968, II, do CPC/15) por ocasião do ajuizamento desta Ação Rescisória. Defiro o pedido, reportando-me ao que restou exposto na decisão de ID 65883914, devendo o depósito ser efetuado na conta corrente da referida parte, indicada no ID 65920843, fl. 2. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator